Tribunal: TJDFT
Processo: 0703942-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÍVEL E PROCESSO CIVIL. CESSÃO DE DIREITO. AQUISIÇÃO DE TERRENO E ÁREA IRREGULAR. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO COM REDUÇÃO DA METRAGEM ORIGINÁRIA. DEVER DE INDENIZAR. ÔNUS DO EMPREENDEDOR. CUMULAÇÃO ALTERNATIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. CABIMENTO.
1. Considerando que o apelante vendeu originalmente um terreno com aproximadamente 2.000m2 e, no momento de realizar o registro, informou que poderia transferir apenas metade dessa área, a situação claramente envolve o risco de perda parcial da propriedade por causas não atribuíveis ao comprador.
2. O empreendedor deve arcar com a redução da área e compensar o comprador pelos prejuízos decorrentes, pois os riscos de irregularidades ou condições ambientais adversas já existentes no momento da venda são de sua responsabilidade, não podendo ser transferidos ao adquirente.
3. A posição do empreendedor, como anuente no contrato de cessão de direitos, reforça a validade do contrato, quanto à metragem e demais características do imóvel dele constante. Como anuente, a empresa teria, inclusive, a obrigação de garantir a conformidade do negócio, considerando seu envolvimento na subdivisão e venda original dos terrenos.
4. A condenação da apelante na obrigação de fazer (outorga de escritura pública de outros dois lotes localizados no mesmo condomínio), desnatura a finalidade precípua da indenização, de servir como instrumento de recomposição do dano sofrido, na medida da sua extensão (art. 944, CC).
5. Desse modo, a fim de preservar o equilíbrio contratual e assegurar a efetiva recomposição patrimonial, cabe apenas, na forma do art. 326, parágrafo único, CPC, acolher o pedido alternativo, de conversão da obrigação de fazer requerida (outorga de escritura de outros dois lotes), em perdas e danos, cujo valor deverá ser apurado em regular liquidação de sentença.
6. Recurso conhecido e provido, em parte.